Tribunal: TJPA
Processo: 0806303-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806303-34.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0806303-34.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
ANTONIO CARLOS PIRES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA:
Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Rosa Maria Rodrigues Carvalho

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta em face do INSS. O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na conclusão do laudo pericial judicial, que não constatou incapacidade laborativa. A parte autora sustentou, em sede recursal, omissão da perícia quanto às limitações funcionais decorrentes de sequelas permanentes, além de apresentar laudos particulares que, segundo alega, comprovariam sua inaptidão para o exercício da atividade habitual de motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova pericial judicial apresenta omissões ou falhas quanto à avaliação da condição funcional do autor; (ii) estabelecer se os documentos médicos particulares juntados aos autos seriam suficientes para infirmar a conclusão da perícia oficial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de qualquer dos benefícios previdenciários pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial foi elaborada de forma detalhada, com descrição dos exames físicos realizados e análise dos documentos clínicos apresentados, sendo conclusiva no sentido da inexistência de incapacidade laboral, nos termos exigidos pelos arts. 371 e 479 do CPC.

Os laudos médicos particulares anexados aos autos não foram submetidos ao contraditório e, por isso, não possuem força probatória suficiente para afastar o laudo técnico oficial, elaborado por perito de confiança do juízo.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.213/91 e na jurisprudência do STJ (REsp 1.109.591/SC – Tema 416), o que não restou demonstrado no caso concreto.

A alegação de ausência de imparcialidade do perito judicial não encontra respaldo nos autos, inexistindo vício técnico ou conduta indevida que comprometa a credibilidade da perícia realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial judicial devidamente fundamentada e conclusiva pode ser utilizada como único elemento de convencimento do juízo quanto à aptidão laborativa do segurado.

Laudos médicos unilaterais não têm força probatória para infirmar o laudo pericial judicial elaborado sob o crivo do contraditório.

O auxílio-acidente exige, como requisito legal, a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o exercício do trabalho habitual, ainda que de forma mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei 8.213/91, arts. 59, 42 e 86; CPC, arts. 371, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 23.06.2010 (Tema 416).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO CARLOS PIRES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, subsidiariamente, Auxílio-Acidente de Trabalho, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A sentença recorrida (ID 25016689) julgou improcedentes os pedidos do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamentou-se o juízo a quo, especialmente, no laudo pericial oficial (ID 25016657), que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa do requerente, não havendo, portanto, respaldo técnico que justificasse a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados. Observou, ainda, que o autor restou isento do pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Em suas razões recursais (ID 25016691), o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de erro na valoração da prova pericial, afirmando que o laudo técnico teria sido omisso quanto às limitações funcionais decorrentes de sequelas permanentes em seu membro superior esquerdo e demais patologias clínicas (CID 10 – R73.9 e hemorragia gastrointestinal); (ii) que os laudos médicos particulares e documentos clínicos juntados aos autos comprovam redução de sua capacidade laborativa, especialmente no exercício da profissão de motorista, sendo inapto para readaptação; (iii) que o laudo judicial desconsiderou o princípio da dignidade da pessoa humana e que, conforme entendimento jurisprudencial (REsp 1.109.591/SC, Tema 416/STJ), não se exige grau mínimo de redução da capacidade para concessão de auxílio-acidente.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a concessão do benefício de auxílio-acidente, acrescido das parcelas vencidas e vincendas.

Certidão emitida pelo juízo de origem atestou a tempestividade da apelação e o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo INSS sem manifestação (ID 25016695).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º Grau que apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27622966).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia trazida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à possibilidade de concessão de benefício previdenciário por incapacidade ao segurado, ora apelante, especificamente nas modalidades de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, auxílio-acidente.

Dos autos se extrai que o autor, ora recorrente, sofreu acidente em contexto laboral e, à época, teve concedido benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91), com cessação em 01/09/2021. Após solicitação de prorrogação do benefício, esta foi indeferida administrativamente por ausência de constatação de incapacidade laboral, o que motivou o ajuizamento da presente ação judicial, na qual busca o reconhecimento de sua alegada limitação funcional permanente.

No curso da instrução processual, foi determinada a realização de perícia médica judicial, a qual constitui o principal elemento probatório nos autos, por tratar-se de meio técnico especializado destinado a aferir a condição de saúde do segurado e sua aptidão para o trabalho.

Conforme o laudo técnico pericial de ID 61096015, firmado pelo médico perito nomeado judicialmente, restou concluído, de forma objetiva e fundamentada, que o autor não apresenta qualquer comprometimento funcional que o incapacite para o exercício de suas atividades habituais ou para o desempenho de atividades que assegurem sua subsistência. Aponta o expert, ainda, que, embora o recorrente seja portador de sequelas de traumatismo no membro superior, estas não se revelam, do ponto de vista clínico, impeditivas ao labor.

A sentença recorrida, proferida com respaldo nesse conjunto probatório, especialmente na prova pericial, concluiu pela improcedência dos pedidos.

No que tange às alegações recursais do apelante.

(i) Quanto à alegação de erro na valoração da prova pericial, o autor sustenta que o laudo seria omisso ao deixar de considerar suas limitações funcionais. No entanto, observa-se que o laudo foi suficientemente circunstanciado, detalhando os exames físicos realizados e os documentos médicos analisados, sendo expresso ao concluir pela inexistência de incapacidade laboral. Ademais, é pacífico na jurisprudência que o magistrado pode se amparar exclusivamente na prova técnica, quando esta for conclusiva e estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso (CPC, arts. 371 e 479).

(ii) A tentativa de afastar a conclusão pericial por meio de laudos médicos particulares também não se sustenta. Conforme reiterado pela doutrina e jurisprudência, os documentos médicos unilaterais, não submetidos ao contraditório, não possuem a mesma força probatória do laudo oficial elaborado por perito de confiança do juízo, com observância do princípio do contraditório. Acrescente-se que o perito judicial foi diligente e respondeu de forma técnica e objetiva aos quesitos, sem qualquer indício de parcialidade ou inconsistência.

(iii) Sobre o argumento de que há sequelas permanentes suficientes para justificar a concessão de auxílio-acidente, impõe-se registrar que o art. 86 da Lei 8.213/91 exige, como condição para o deferimento do referido benefício, a existência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. No presente caso, embora tenha havido um acidente e mesmo com o reconhecimento de sequelas, não restou demonstrado o comprometimento funcional exigido por lei. A perícia foi clara ao afirmar que não há dispêndio adicional de esforço, limitação funcional relevante ou comprometimento da autonomia profissional do autor. Neste mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema Repetitivo 416), segundo o qual o auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela que cause diminuição da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em apreço, contudo, a própria perícia judicial excluiu a existência de redução da aptidão laboral, o que inviabiliza a concessão do benefício.

(iv) No tocante à impugnação do perito nomeado pelo juízo, destaca-se que inexiste nos autos qualquer elemento que abale a credibilidade do laudo produzido. A argumentação genérica quanto à atuação do perito em outros processos não encontra respaldo jurídico hábil para invalidar a prova técnica, notadamente porque, neste feito, não foi demonstrado qualquer vício técnico ou conduta indevida no desenvolvimento da perícia.

Diante de todo o exposto, ausente qualquer mácula na sentença e não comprovados os requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 26/08/2025